Tribunal: CARF
Processo: 10840.723081/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
No caso, o ADE trouxe todos os elementos fáticos e normativos necessários para motivar o ato administrativo de exclusão do Simples Nacional, de forma a propiciar a compreensão de sua fundamentação e permitir o pleno exercício do direito de defesa.
NULIDADE POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Na matéria, o legislador não conferiu à autoridade administrativa a possibilidade de apreciação da proporcionalidade. Também não se trata de ato discricionário, mas vinculado. Assim, uma vez configurada a hipótese, deve ser a norma individual e concreta de exclusão.
COAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL.
A vinculação da fruição do sistema simplificado (Simples Nacional) à inexistência de débitos sem exigibilidade suspensa não configura coação para pagamento de tributos, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
O processo inicia-se com a apresentação da manifestação de inconformidade, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. VEDAÇÃO AO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
É obrigatória a exclusão do Simples Nacional de pessoa jurídica que possuir débitos sem exigibilidade suspensa.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723081/2015-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.554 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Recorrente
BERINGELA CONFECÇÕES EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
No caso, o ADE trouxe todos os elementos fáticos e normativos necessários
para motivar o ato administrativo de exclusão do Simples Nacional, de forma a
propiciar a compreensão de sua fundamentação e permitir o pleno exercício do
direito de defesa.
NULIDADE POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Na matéria, o legislador não conferiu à autoridade administrativa a
possibilidade de apreciação da proporcionalidade. Também não se trata de ato
discricionário, mas vinculado. Assim, uma vez configurada a hipótese, deve ser
a norma individual e concreta de exclusão.
COAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. DECISÃO DO STF COM
REPERCUSSÃO GERAL.
A vinculação da fruição do sistema simplificado (Simples Nacional) à
inexistência de débitos sem exigibilidade suspensa não configura coação para
pagamento de tributos, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal com
repercussão geral.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
O processo inicia-se com a apresentação da manifestação de inconformidade,
garantidos o contraditório e a ampla defesa.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. VEDAÇÃO AO SIMPLES
NACIONAL. EXCLUSÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723081/2015-76
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.554 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723081/2015-76

É obrigatória a exclusão do Simples Nacional de pessoa jurídica que possuir
débitos sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e inconstitucionalidade e, no mérito, por negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/RPO no
1774653/2015, por meio do qual a autoridade administrativa excluiu a contribuinte do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) com efeitos a partir de 01/01/2016.
A razão apontada no ADE para a exclusão do Simples Nacional foi a existência de
débitos sem exigibilidade suspensa, conforme Anexo único.
Irresignada com a decisão da autoridade administrativa, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade.
Na peça, a contribuinte, inicialmente, asseverou que os débitos em questão teriam
sido parcelados.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.554 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723081/2015-76

Na sequência, pugnou pela nulidade do ADE em razão de defeitos na motivação
do ato administrativo de exclusão que resultariam em cerceamento do direito de defesa.
Reproduzo suas palavras:

Ainda em relação à validade do ato administrativo, pugnou pela nulidade do ADE
em razão de violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Neste sentido,
argumentou que a interpretação da norma por parte da administração teria sido exacerbadamente
formalista em detrimento da finalidade da legislação do Simples Nacional.
No que tange às questões procedimentais, alegou ofensa ao devido processo legal
– contraditório e ampla defesa – e pediu a nulidade do ato administrativo que teria sido praticado
sem a prévia intimação para manifestação.
Por fim, a contribuinte alegou que configuraria coação para pagamento de
tributos a vinculação da permanência no Simples Nacional à inexistência de débitos. Tal coação
seria, então, vedada no sistema jurídico pátrio.
Antes que o processo fosse enviado para julgamento, a unidade local da Secretaria
da Receita Federal do Brasil verificou se os débitos apontados como causa para a exclusão do
Simples Nacional não estavam com a exigibilidade suspensa por força de parcelamento.
Entretanto, a verificação não foi profícua, como se pode observar no seguinte trecho:
Conforme análise das pesquisas de fls 29/34, verifica-se que a empresa acima efetuou
dois pedidos de parcelamento no Portal do Simples Nacional e ambos foram encerrados
por rescisão. Constata-se ainda que os débitos do Simples Nacional relacionados no
ADE, às fls 22, não foram incluídos nestes pedidos de parcelamento e ainda se
encontram em cobrança no SIEF, de acordo com a pesquisa de fls 35.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 11-53.362 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife – DRJ/REC recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.554 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723081/2015-76

EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL
MANTIDA.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de débitos
exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.
EXCLUSÃO
POR
MOTIVO
DE
DÉBITOS
EM
COBRANÇA.
CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA STF. REPERCUSSÃO GERAL.
A corte máxima já se pronunciou favoravelmente, em decisão de repercussão geral, pela
constitucionalidade da exclusão do Simples Nacional por motivo da existência de
créditos tributários não suspensos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO
ADMINISTRATIVO REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os requisitos
essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o motivo da exclusão a
que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao
interessado e atende aos princípios constitucionais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte limitou-se e reeditar as alegações lançadas na
manifestação de inconformidade.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relato acima, trata-se nestes autos de exclusão do Simples
Nacional em razão da existência de débitos sem exigibilidade suspensa. Contudo, antes de
enfrentar o mérito do recurso voluntário, é preciso dar atenção às questões preliminares que
versam sobre arguições de nulidade e de inconstitucionalidade.
Nulidade por ausência de motivação do ato administrativo.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.554 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723081/2015-76

Neste tópico, em síntese, a recorrente alegou que o ato administrativo de exclusão
do Simples Nacional careceria de motivação. Desta forma, infringiria as normas que regem a
emissão de atos administrativos que constituem obrigações ou restringem direitos e implicaria
em cerceamento do direito de defesa.
Penso que a tese da contribuinte não deve ser acolhida, pois verifico que o ato
administrativo em questão trouxe todos os elementos fáticos e normativos necessários à sua
motivação, permitindo a perfeita compreensão de sua fundamentação e o pleno exercício do
direito de defesa.
Inicio pelas questões normativas. O ADE menciona os dispositivos legais que (i)
vedam a participação no Simples Nacional das pessoas jurídicas que possuam débitos sem
exigibilidade suspensa (art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006); (ii) determinam a
exclusão de ofício no caso de falta de comunicação de exclusão obrigatória; e (iii) determinam a
comunicação obrigatória no caso de incorrer em hipótese de vedação (art. 30. II, e § 2o).
No que diz respeito à matéria fática, o ADE trouxe no Anexo Único lista que
identifica de os débitos que deram azo à exclusão de ofício, além de identificar o sítio na internet
em que estes poderiam ser conferidos e regularizados:

Portanto, tenho que não se configurou a hipótese de nulidade alegada pela
recorrente.
Nulidade por ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Neste tópico, a recorrente acusa a autoridade fiscal de ter interpretado a norma de
maneira estritamente formal, deixando de aplica-la segundo a finalidade da própria legislação do
Simples Nacional. Reproduzo parte de sua argumentação:

Tenho que a alegação da contribuinte não merece acolhida.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.554 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723081/2015-76

A autoridade fiscal apenas cumpriu a norma legal conforme posta pelo legislador.
A vedação à fruição do sistema simplificado é vedada para as pessoas jurídicas que possuírem
débitos sem a exigibilidade suspensa, conforme dicção do artigo 17 da Lei Complementar no
123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Ora, ao realizar o ato administrativo, a autoridade fiscal não deve deixar de aplicar
a lei.
A ponderação entre os princípios constitucionais que informam a instituição do
Simples Nacional foi feita pelo legislador, que, no caso dos débitos sem exigibilidade suspensa,
não deixou margem de apreciação para a autoridade administrativa.
Ademais, não se trata de ato discricionário, mas vinculado. Uma vez configurada
a hipótese, deve ser a norma individual e concreta de exclusão.
Ademais, desborda da competência deste julgador de segunda instância deixar de
aplicar norma legal por considerações de cunho constitucional, conforme previsto na Súmula
CARF no 02, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, no tópico, voto por afastar a arguição de nulidade.
Violação do devido processo legal.
A recorrente pugnou pela nulidade do ato administrativo por violação do devido
processo legal uma vez que não teria sido ouvida antes da emissão do Ato Declaratório
Executivo.
Novamente, penso que não tem razão a contribuinte.
O devido processo legal reclamado, no qual são assegurados o contraditório e a
ampla defesa, inicia-se com a apresentação da manifestação de inconformidade, conforme
previsão do artigo 14 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Ademais, convém destacar que o Ato Declaratório Executivo previa a
possibilidade de regularização dos débitos em questão no prazo de 30 (trinta) dias contados da
intimação.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.554 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723081/2015-76

Portanto, antes que o ADE irradiasse seus efeitos jurídicos próprios, foi dada
oportunidade à contribuinte não apenas de insurgir-se por meio da manifestação de
inconformidade mas, também, de extinguir ou suspender a exigibilidade dos débitos apontados.
Não vislumbro, portanto, qualquer violação do devido processo legal.
Assim, voto, por afastar esta arguição de nulidade do procedimento fiscal.
Configuração de coação para pagamento de tributos.
Conforme relatado, a recorrente entende que a vinculação da opção pelo Simples
Nacional à inexistência de débitos sem a exigibilidade suspensa configuraria verdadeira coação
para obrigar ao pagamento de tributos. Cito suas palavras:

À partida, é preciso lembrar que, nos termos da Súmula CARF no 02 acima, é
vedado ao CARF deixar de aplicar norma legal por considerações de cunho constitucional. Não
poderia ser diferente, sob pena de se infringir a separação de poderes.
Mas, também convém destacar que a autoridade julgadora de primeira instância
citou decisão do Supremo Tribunal Federal que trata da matéria com repercussão geral e põe
uma pá de cal na controvérsia. Reproduzo as palavras da DRJ/REC:
10. Quanto à questão relacionada à inconstitucionalidade da Lei Complementar No 123,
de 2006, artigo 17, inciso V (vedação ou exclusão por existência de débitos), cumpre
ressaltar que a jurisprudência do STF está pacificada no sentido da constitucionalidade
do mencionado dispositivo, após o julgamento do RE 627543/RS, com repercussão
geral reconhecida, no qual o plenário do tribunal maior acompanhou por maioria o voto
do relator, ministro Dias Tóffoli.
De fato, vale citar a ementa do acórdão:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.554 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723081/2015-76

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e
empresa de pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão.
Débitos fiscais pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso
não provido. 1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com
que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do
favorecimento às microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos
arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à
simplificação e à redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um
tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os
princípios da capacidade contributiva e da isonomia. 2. Ausência de afronta ao princípio
da isonomia tributária. O regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor poder econômico, sendo
desarrazoado que, nesse universo de contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com
os fiscos pertinentes, os quais participariam do mercado com uma vantagem competitiva
em relação àqueles que cumprem pontualmente com suas obrigações. 3. A
condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por
representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de
se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência. 4. A presente
hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF,
porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de
tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício da
atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Assim, voto por afastar a arguição de inconstitucionalidade da norma legal que
prevê a vedação à fruição do sistema simplificado no caso de existência de débitos sem
exigibilidade suspensa.
Mérito.
Quanto ao mérito, impende destacar que a contribuinte apenas mencionou en
passant que teria parcelado os débitos em questão.
A recorrente não trouxe nenhum elemento de prova que desse suporte à alegação.
Sequer especificou em que pedido de parcelamento ordinário ou especial teria incluído os ditos
débitos.
Trata-se, portanto, de uma alegação sem qualquer suporte fático, o que, por si só,
já seria suficiente para seu indeferimento. Entretanto, vale ressaltar que a unidade da Secretaria
da Receita Federal foi diligente e verificou se os ditos débitos teriam sido incluídos em
parcelamentos.
A verificação foi improfícua, como relatado anteriormente.
Assim, no mérito, considerando que os débitos não foram extintos ou tiveram sua
exigibilidade suspensa, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.554 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723081/2015-76

Voto por afastar as arguições de nulidade e inconstitucionalidade e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital